Tribunal: TJPA
Processo: 0807951-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807951-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

AGRAVADO: RAYMUNDO NONATO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEDUÇÃO DE VALOR JÁ PAGO. CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS. DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação por suposta preclusão das matérias alegadas e homologou cálculos judiciais que desconsideraram abatimento de valor pago administrativamente em 2005. Após embargos de declaração, a decisão foi parcialmente modificada, mantendo a rejeição da impugnação, mas excluindo a homologação dos cálculos no tocante ao valor de R$73.794,34, reconhecendo contradição interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser abatido do cálculo da execução o valor de R$73.794,34, pago administrativamente em 2005; (ii) estabelecer se é necessária a dedução prévia do imposto de renda na fase de liquidação; (iii) determinar se a metodologia utilizada para cálculo dos juros moratórios respeita os limites do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dedução do valor pago em 2005 é obrigatória, pois decorre da própria sentença transitada em julgado, que condenou ao pagamento apenas da diferença entre o valor pago e o valor corrigido com os expurgos inflacionários, não havendo condenação à devolução integral da reserva. O pagamento está documentalmente comprovado e a não dedução configuraria enriquecimento sem causa.

4. A preclusão não se aplica à dedução de valores já pagos, por se tratar de matéria de ordem pública que diz respeito aos limites da coisa julgada e do título executivo judicial.

5. A retenção do imposto de renda é obrigação da fonte pagadora no momento do pagamento, nos termos da Lei nº 8.541/92 e do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3.000/99), não sendo cabível sua dedução antecipada na fase de liquidação.

6. A sentença determinou a incidência de juros moratórios simples de 1% ao mês sobre o saldo devedor a partir da citação. A metodologia utilizada nos cálculos impugnados aplicou juros sobre o total da obrigação, incluindo parcelas já quitadas, contrariando o título executivo e configurando excesso de execução.

7. É necessária a elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial, com observância da seguinte sistemática: atualização dos valores até janeiro de 2005; subtração do valor pago naquela data; aplicação de juros moratórios a partir da citação sobre o saldo remanescente; e correção monetária sobre a diferença apurada desde 2005 até o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA contra decisão proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0014840-14.2006.8.14.0301), formulado por RAYMUNDO NONATO AMARAL.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“A executada afirma que houve excesso à execução, tendo em vista a ausência de dedução de quantia recebida pela parte exequente na data de 21/01/2005, bem como da necessidade de dedução para fins de imposto de renda.

Conforme previsão do art. 525, §1º, do CPC, o excesso à execução pode ser alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, o executado se utilizou de fundamentos não formulados no curso processual, e, consequentemente não analisados pela sentença proferida nos autos e já transitada em julgado, quais sejam: a dedução de imposto de renda e a dedução de suposto pagamento já realizado em 21/01/2005.

Desse modo, entendo que ambas as alegações foram alcançadas pela preclusão, motivo pelo qual REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pela executada e HOMOLOGO OS CÁLCULOS JUDICIAIS apresentados no id. 69419891/69419893/69419895/69419968/69419969/69419970.

Sem sucumbência nos termos da Súmula 519 do STJ, segundo a qual “na hipótese de rejeição advocatícios”

da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários

e por que que já fixados ao início desta fase.”

Posteriormente, após apreciação de embargos de declaração, referida decisão restou modificada nos seguintes termos:

À vista dos autos, verifico que assiste razão à parte exequente, eis que, conforme mencionado na própria decisão de id. 100598555, precluiu o argumento de excesso à execução em razão da dedução de suposta quantia recebida pela parte exequente na data de 21/01/2005.

Ocorre que, tal valor foi abatido no cálculo judicial de id. 69419891/69419893/69419895/69419968/69419969/69419970, o que atesta a contradição havida na referida decisão.

Assim, conheço e acolho os embargos declaratórios, nos termos da fundamentação, para fazer constar o seguinte dispositivo na decisão de id. 100598555:

“Desse modo, entendo que ambas as alegações foram alcançadas pela preclusão, motivo pelo qual REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pela executada e deixo de homologar o cálculo judicial apresentado no id. 69419891/69419893/69419895/69419968/69419969/69419970, especificamente no tocante ao abatimento do valor de R$73.794,34, devendo este, portanto, ser incluído no cálculo para fins de cumprimento de sentença.”

No mais, permanece a decisão tal como está lançada.

Nas razões recursais, a agravante argui preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta a ocorrência de excesso de execução, argumentando que: (i) o valor de R$43.403,55 (atualizado para R$ 73.794,34 em 30/09/2021) foi efetivamente pago ao exequente em 21/01/2005 e deve ser deduzido dos cálculos; (ii) não há necessidade de dedução do imposto de renda pelos exequentes, tratando-se de encargo da fonte pagadora; (iii) a aplicação de juros está sendo feita de forma incorreta, configurando anatocismo.

Postula o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Em decisão inicial, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Nos termos do art. 489 do CPC, uma decisão será considerada fundamentada quando indicar, ainda que de forma concisa, os elementos jurídicos e fáticos que levaram à sua conclusão.

A decisão agravada expôs de forma objetiva e direta os fundamentos jurídicos que embasaram a rejeição do abatimento do valor de R$ 73.794,34 dos cálculos do exequente, ao reconhecer contradição na decisão anterior e reafirmar os limites do título judicial transitado em julgado.

O dever de fundamentação não exige exaustividade, tampouco necessidade de enfrentamento de todos os argumentos da parte, bastando a apreciação dos pontos essenciais à resolução da controvérsia, o que ocorreu no presente caso.

Dito isso, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

A controvérsia dos autos cinge-se à correta interpretação e aplicação do título executivo judicial formado pela sentença transitada em julgado, especificamente no que concerne:
(i)
à necessidade de dedução do valor recebido administrativamente pelo exequente em 21/01/2005;
(ii)
à obrigatoriedade de dedução prévia do imposto de renda nos cálculos de liquidação; e
(iii)
à forma adequada de aplicação dos juros moratórios.

Para melhor compreensão da lide, convém rememorar que a demanda originária teve por objeto ação de cobrança em que o ora agravado pleiteou a aplicação de correção plena sobre os valores de sua reserva de poupança previdenciária, mediante incidência dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos implementados nas décadas de 1980 e 1990.

A sentença de mérito, confirmada em segundo grau e já transitada em julgado, condenou a CAPAF ao
"pagamento da correção plena relativa aos valores que efetivamente recolheu, passando a incidir o IPC sobre os meses de Janeiro de 1987, Janeiro de 1989, Fevereiro de 1989, Março de 1990, Abril de 1990, Maio de 1990 e Fevereiro de 1991"
, além do INPC para março de 1991.

3.1.

Da dedução do valor recebido administrativamente em 2005.

A primeira e mais relevante questão trazida à apreciação refere-se à necessidade de dedução do valor de R$43.403,55 (quarenta e três mil quatrocentos e três reais e cinquenta e cinco centavos) recebido pelo exequente em 21/01/2005 (ID 69415676 - Pág. 2 do processo originário), que atualizado até 30/09/2021 perfazia o montante de R$73.794,34 (conforme cálculo da Contadoria do Juízo – ID 69419968 - Pág. 1 do processo originário).

Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante procedeu, em 21/01/2005, ao pagamento administrativo da reserva de poupança do ora agravado, aplicando os índices de correção monetária previstos no regulamento da entidade à época. Tal pagamento está documentalmente comprovado e foi reconhecido pelo próprio exequente, que juntou aos autos o respectivo recibo de quitação.

A controvérsia judicial surgiu posteriormente, quando o beneficiário questionou a adequação dos índices de correção aplicados, postulando a incidência dos expurgos inflacionários que haviam sido excluídos dos cálculos administrativos em razão da legislação então vigente.

O cerne da questão reside na correta interpretação do comando sentencial. A sentença transitada em julgado não determinou nova devolução integral da reserva de poupança, mas sim o pagamento da
"correção plena relativa aos valores que efetivamente recolheu"
. Trata-se, portanto, de condenação ao pagamento da diferença entre o valor já pago com correção parcial (conforme regulamento da entidade) e o valor que seria devido com a aplicação da correção plena (incluindo os expurgos inflacionários).

A interpretação literal e sistemática do título executivo evidencia que a condenação tem por objeto apenas o complemento necessário para alcançar a correção plena, e não o valor total como se nenhum pagamento houvesse sido efetivado. Admitir-se o contrário implicaria autorizar duplo pagamento da mesma obrigação, configurando enriquecimento sem causa em favor do credor e excesso de execução.

Ademais, a alegação de preclusão da matéria não prospera. A dedução de valores já pagos constitui questão de ordem pública relacionada aos próprios limites objetivos da coisa julgada e do título executivo, não se sujeitando à preclusão.

Destarte, impõe-se o abatimento do valor efetivamente pago em 2005, devidamente atualizado, para que os cálculos reflitam apenas a diferença residual decorrente da aplicação dos expurgos inflacionários, respeitando-se assim os exatos limites da condenação judicial.

3.2.

Da dedução do imposto de renda.

A segunda questão suscitada pela agravante refere-se à alegada necessidade de dedução prévia do imposto de renda nos cálculos de liquidação da sentença.

Sobre este ponto, razão não assiste à recorrente.

A legislação tributária é cristalina ao estabelecer que a retenção do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial constitui obrigação da fonte pagadora no momento da efetiva liberação dos valores.

O art. 46 da Lei nº 8.541/92, reproduzido no art. 718 do Decreto nº 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), dispõe expressamente que
"o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário."

A norma é clara: a retenção deve ocorrer
"no momento do pagamento"
e compete à
"pessoa obrigada ao pagamento"
, ou seja, à própria executada. Não há previsão legal para dedução antecipada nos cálculos de liquidação, tratando-se de encargo tributário a ser observado quando da efetiva satisfação do crédito.

A sentença exequenda, por sua vez, não fixou valor líquido já deduzido de tributos, nem determinou que os cálculos de liquidação refletissem descontos fiscais. O comando judicial refere-se ao montante bruto da condenação, sobre o qual incidirá, quando do pagamento, a retenção tributária de responsabilidade da devedora.

Ademais, a sistemática processual distingue claramente as fases de liquidação e pagamento. Na liquidação, apura-se o
quantum debeatur
conforme os parâmetros do título executivo. No pagamento, observam-se os encargos legais incidentes, incluindo retenções tributárias. Antecipar na liquidação desconto que só deve ocorrer no pagamento subverteria tal sistemática.

Portanto, a não inclusão de desconto antecipado de imposto de renda não configura excesso de execução, mantendo-se íntegro o crédito executado, que será objeto de retenção fiscal apenas quando da liberação efetiva dos valores.

3.3.

Da aplicação dos juros moratórios.

A terceira questão também merece acolhimento, porquanto se verifica vício metodológico tanto na forma como o exequente procedeu ao cálculo dos juros moratórios quanto na apuração realizada pela Contadoria Judicial, em afronta direta ao comando sentencial.

A sentença transitada em julgado foi expressa ao determinar a incidência de juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (05/06/2007) até o efetivo pagamento. O título executivo não autorizou capitalização de juros, tampouco a aplicação acumulada sobre cada parcela mensal histórica das contribuições, mas apenas a incidência de juros simples sobre o montante efetivamente devido.

No que se refere ao cálculo apresentado pelo exequente, constata-se que este aplicou, de forma equivocada, juros correspondentes a 114% (resultantes de 1% ao mês multiplicado por 114 meses) sobre cada parcela histórica das contribuições vertidas, como se nenhum valor houvesse sido recebido administrativamente, desconsiderando integralmente o pagamento realizado em 21/01/2005.

Tal metodologia eleva artificialmente o valor executado, ocasionando cobrança em duplicidade sobre valores já quitados e configurando manifesto excesso de execução.

Por sua vez, a análise do cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo revela que, igualmente, foram aplicados juros tanto sobre o montante das parcelas descontadas quanto sobre o valor pago em 21/01/2005, em desacordo com os parâmetros estabelecidos na sentença. A determinação judicial foi clara no sentido de que os juros de mora devem incidir exclusivamente sobre o saldo remanescente da obrigação, ou seja, sobre a diferença efetivamente devida.

Dessa forma, para dar cumprimento ao comando sentencial e assegurar observância aos princípios que regem a execução, impõe-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que proceda à elaboração de novo cálculo, adotando-se a seguinte metodologia:

a) proceder à atualização monetária dos valores descontados até a data do pagamento efetuado em janeiro de 2005;

b) subtrair do montante atualizado o valor efetivamente pago naquela data, obtendo-se a diferença devida;

c) aplicar juros moratórios sobre a diferença apurada, a contar da citação, nos termos fixados na sentença;

d) aplicar correção monetária sobre essa diferença a partir de janeiro de 2005, de acordo com o índice previsto no título judicial.

Tal sistemática assegura que tanto os juros moratórios quanto a correção monetária incidam apenas sobre o valor efetivamente devido (diferença entre o valor atualizado e o já pago), e não sobre o total das contribuições ou expurgos, evitando-se enriquecimento sem causa e garantindo o estrito cumprimento do título executivo.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de:

- DETERMINAR o abatimento do valor correspondente à quantia efetivamente recebida pelo exequente em 21/01/2005, a título de devolução da reserva de poupança;

- ADEQUAR a aplicação dos juros moratórios, que deverão incidir exclusivamente sobre o saldo remanescente da obrigação (valor total com expurgos menos o valor pago em 2005), nos termos do título judicial;

- DETERMINAR o retorno dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo da incidência dos juros moratórios, observando a seguinte metodologia:

a) atualizar os valores dos expurgos inflacionários até a data do pagamento administrativo (janeiro de 2005);

b) subtrair o valor pago em 21/01/2005 para apurar a diferença devida;

c) aplicar juros moratórios exclusivamente sobre essa diferença, a partir da citação (05/06/2007);

d) aplicar correção monetária sobre a diferença desde janeiro de 2005 até o efetivo pagamento.

Mantém-se, no mais, a parte da decisão agravada que afastou a dedução prévia do imposto de renda.

Em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025